Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, circunstâncias fáticas, periculosidade e necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator.
2. A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos.
4. Ordem denegada.